Tribunal: TJDFT
Processo: 0708990-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Vistos. INTIME-SE a embargante/agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do Ofício de ID 13555444, bem como esclarecer se remanesce o interesse no julgamento dos embargos de declaração de ID 12170212. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora